Tribunal: TJPA
Processo: 0005132-71.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005132-71.2005.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA DA CRUZ PONTE SOUZA, RICCARDO RICCIO

APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONSÓRCIO. AÇÃO AJUIZADA INDIVIDUALMENTE POR CONSORCIADO. NO CASO DOS CONSÓRCIOS, NOS TERMOS DE SEU REGULAMENTO, SÃO AS CONTAS EXIGÍVEIS POR OCASIÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SONIA MARIA DA CRUZ PONTE SOUZA E RICCARDO RICCIO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Belém que, nos autos de Ação de Prestação de Contas, acolheu a preliminar arguida de ilegitimidade ativa e julgo improcedente a Ação intentada, nos termos do art. 267, VI do CPC/73.

Os apelantes alegaram que a r. sentença deve ser reformada, posto que “firmaram contratos de consórcio com a Apelada, o qual após o pagamento de algumas parcelas foi cancelado a pedido dos próprios Apelantes. Assim, a lide tem por objeto a devolução dos valores recebidos pela Apelada, através da prestação de contas.”.

Diante disso, postula pelo provimento do recurso, para que seja afastada a preliminar de ilegitimidade ativa dos Apelantes e “seja JULGADA procedente a lide com a condenação da Apelada na devolução dos valores encontrados em PERÍCIA JUDICIAL”.

Em sede de contrarrazões, pugna a apelada pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade ou não da parte autora nos autos da prestação de contas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação de prestação de contas tem por escopo apurar o montante das receitas e das despesas que foram cobradas ou efetuadas.

No presente caso, constata-se que os Apelantes pleiteiam a prestação de contas dos contratos de financiamento de imóvel, em consórcio, firmados com a Administradora Bancobrás Ltda.,

Cabe salientar que a legitimidade ativa para a propositura da Ação de Prestação de Contas não é do consorciado, de forma individual, mas sim da Assembleia Geral, constituída com o fito de atender e prestar informações aos Consorciados. Neste sentido:

CONSÓRCIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AJUIZADA INDIVIDUALMENTE POR CONSORCIADO. NO ATINENTE ÀS SOCIEDADES MERCANTIS, A QUE SE EQUIPARAM AS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS, A PRESTAÇÃO DE CONTAS NORMALMENTE SE FAZ COM A PERIODICIDADE PREDETERMINADA E SOB A FORMA PREVISTA NOS ESTATUTOS OU CONTRATUALMENTE AVENÇADA. NO CASO DOS CONSÓRCIOS, NOS TERMOS DE SEU REGULAMENTO, SÃO AS CONTAS EXIGÍVEIS POR OCASIÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS. (TJ-DF - AC: 3056593 DF, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, Data de Julgamento: 03/12/1993, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 09/03/1994 Pág. : 2.165)

Por fim, verifica-se que resta explicitamente estabelecido na cláusula 74 do Contrato firmado (ID

4441559 - Pág. 22).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 19/03/2024